Tribunal: CARF
Processo: 16561.000059/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.000059/2009-29
ACÓRDÃO
9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NATURA COSMETICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
Não se verificam no acórdão embargado os vícios de obscuridade,
contradição ou omissão passíveis de correção via embargos de declaração.
A decisão enfrentou expressamente todas as questões controvertidas,
dedicando-lhes análise pormenorizada e fundamentação suficiente. A
embargante, em verdade, não aponta falhas de inteligibilidade ou
incompatibilidades lógicas na decisão, mas manifesta discordância quanto
à interpretação conferida aos dispositivos normativos e aos elementos
probatórios. O dissenso interpretativo não caracteriza os vícios
declaratórios. A pretensão de rediscutir o mérito da causa, ainda que sob o
rótulo de embargos de declaração, não se compatibiliza com a natureza
integrativa desse recurso, que não se destina à reapreciação da matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
2
Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo sujeito passivo (fls. 3737/3762)
em face do Acórdão no 9101-003.885 (fls. 3693/3723), proferido em sessão realizada em
07.11.2018, via do qual essa Turma houve por bem conhecer parcialmente do Recurso Especial do
contribuinte para, na parte conhecida, (i) quanto ao ágio interno, negar-lhe provimento; e (ii)
quanto à CSLL, negar-lhe provimento; bem como conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional para dar-lhe provimento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. INEFICÁCIA.
A reorganização societária na qual inexista motivação outra que não a criação artificial de
condições para obtenção de vantagens tributárias é inoponível à Fazenda Pública. Negada
eficácia fiscal ao arranjo societário sem propósito negocial, restam não atendidos os
requisitos para a amortização do ágio como despesa dedutível, impondo-se a glosa da
despesa e a recomposição da apuração dos tributos devidos.
ÁGIO DE SI MESMO. INCONSISTÊNCIA.
Carece de consistência econômica ou contábil o ágio surgido no bojo de entidades sob o
mesmo controle, o que obsta que se admitam suas consequências tributárias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. INEFICÁCIA.
A reorganização societária na qual inexista motivação outra que não a criação artificial de
condições para obtenção de vantagens tributárias é inoponível à Fazenda Pública. Negada
eficácia fiscal ao arranjo societário sem propósito negocial, restam não atendidos os
requisitos para a amortização do ágio como despesa dedutível, impondo-se a glosa da
despesa e a recomposição da apuração dos tributos devidos.
ÁGIO DE SI MESMO. INCONSISTÊNCIA.
Carece de consistência econômica ou contábil o ágio surgido no bojo de entidades sob o
mesmo controle, o que obsta que se admitam suas consequências tributárias.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EFEITOS NA BASE DE CÁLCULO
DA CSLL. VEDAÇÃO.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 instituíram regras específicas às hipóteses de
fusão, cisão e incorporação que são exclusivas ao âmbito do IRPJ, como bem explicitam os
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
3
incisos III e IV do caput do antedito artigo 7o, ao estabelecerem que as influências da
amortização do ágio baseado na alínea "b" do § 2o do artigo 20 do Decreto-lei no
1.598/1977 estão restritas à apuração do lucro real, uma vez ausente da redação de tais
dispositivos da Lei no 9.532/1997 qualquer referência à apuração da base de cálculo da
CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
ATO SOCIETÁRIO SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. ÁGIO DESPROVIDO DE SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA. PROCEDÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA.
Se os fatos retratados nos autos deixam fora de dúvida a intenção do contribuinte de, por
meio de ato societário desprovido de propósito negocial, gerar ágio artificial, despido de
substância econômica e, com isso, reduzir a base de incidência de tributos, deve-se
resguardar a qualificação da multa aplicada pela Fiscalização.
2.O feito versa sobre lançamentos de IRPJ e CSLL dos anos calendários 2004, 2005,
2006 e 2007, lavrados sob o entendimento da impossibilidade de operação societária intragrupo
gerar ágio interno dedutível. Após julgamento do Recurso Especial, com restabelecimento da
multa qualificada de 150%, o contribuinte manejou os embargos declaratórios em questão, que
foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 3765/3785.
3.Contra essa decisão, o contribuinte impetrou em 20.05.2019 mandado de
segurança processado sob no 1013016-57.2019.4.01.3400 perante a 5a VFC/SJDF, com liminar
indeferida em 22.05.2019, o que motivou o impetrante a interpor o agravo de instrumento no
1015697-15.2019.4.01.0000 para o TRF 1a Região, em cujos autos foi proferida decisão
concedendo a antecipação da pretensão recursal, nos seguintes termos (fls. 3811/3813):

4.Posteriormente, considerando que nos autos originários (MS no 1013016-
57.2019.4.01.3400) foi noticiada a prolação de sentença denegando a segurança, foi proferida
decisão julgando prejudicado o agravo de instrumento por perda do objeto, nos termos do art.
932, III do CPC. Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação e, ato contínuo, deduziu
pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação perante o TRF da 1a Região. Após o
indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, foi apresentado agravo interno, sendo
então proferida decisão monocrática deferindo o pedido “para restabelecer os efeitos da decisão
proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1015697-15.2019.4.01.0000” (fls. 3829/3830 e
3834/3836).
5.Conforme esclarecido pela PGFN às fls. 3855/3856, “retomou a eficácia a decisão
que havia deferido a antecipação da pretensão recursal no aludido Agravo de Instrumento ‘para
suspender a decisão que rejeitou liminarmente os embargos de declaração opostos contra o
Acórdão 9101-003.885 e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
4
consubstanciado nos autos do PAF no 16561.000059/2009-29, nos termos do artigo 151, III, do
CTN, até apreciação final dos embargos pela respectiva turma competente’”.
6.Desse modo, nos termos do despacho de fls. 3857/3858, “A ausência de decisão
judicial com efeito suspensivo concedida a favor União, somada à inteligência do entendimento
vinculante da tese firmada para o Tema Repetitivo no 2691, pelo Superior Tribunal de Justiça,
impõem o cumprimento da ordem judicial, não obstante a pendência de trânsito em julgado”.
7.Em 28.01.2026, a Embargante deduziu petição de “desistência parcial dos
embargos de declaração, relativa e especificamente aos itens “i” e “ii” do pedido formulado no
recurso, matérias atinentes à tempestividade do recurso especial da Fazenda Nacional” (fls.
4006/4008).
8.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca, Relator
9.Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou
Recursos Especiais interpostos tanto pela contribuinte quanto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), no bojo de discussão acerca da indedutibilidade de amortização de ágio gerado
em operações intragrupo ("ágio interno") e a manutenção de multa qualificada. A admissibilidade
dos aclaratórios decorre de decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança no
1013016-57.2019.4.01.3400, conforme se depreende do seguinte excerto:
(...)
Contudo, a leitura da peça parece indicar, à primeira vista, que não se trata de embargos
manifestamente improcedentes, de modo que os embargos de declaração opostos contra
decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pela agravante devem ser
objeto de análise pelo órgão julgador, diante da arguição de diversos aspectos relevantes
e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...)
(fls. 3834/3836)
10.Em síntese, considerando a desistência formulada pela Embargante às fls.
4006/4008, os declaratórios remanescem acusando o acórdão embargado das seguintes omissões
e contradições:
 Contradição na aplicação retroativa do Ofício-Circular CVM no 01/2007

O acórdão afirma que a amortização iniciou em 29.03.2004

Mas fundamenta a ausência de substrato econômico no Ofício-Circular CVM
de 14.02.2007.

Contradição: questiona como aplicar orientação de 2007 a fatos de 2004.
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
5

 Omissão quanto ao art. 22 da Lei no 12.973/2014

O relator não enfrentou o fato de que somente em 2014 foi expressamente
vedada a amortização de ágio entre partes dependentes.

Antes não havia vedação legal, contrariando o art. 24 da LINDB.

Essa omissão é crucial para a conclusão sobre a multa qualificada (não
haveria dolo sem vedação prévia).
 Omissão e contradição sobre o art. 57 da Lei no 8.981/95 e a base da CSLL

Omissão: não analisou o art. 57 que dissocia as bases do IRPJ e CSLL.

Contradição:
o Afirma que a despesa não afeta lucro real nem CSLL (usando regra
genérica).
o Mas também afirma que as regras dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97
são exclusivas ao IRPJ.
o Se são exclusivas, há regras específicas para cada tributo.
11.Como é cediço, os embargos de declaração não visam à reapreciação da matéria,
mas sim à superação de eventuais omissões, obscuridades ou contradições na decisão recorrida. O
Código de Processo Civil de 2015 ampliou as hipóteses de cabimento em relação ao diploma
anterior, acrescentando expressamente o erro material e a situação em que não foram
enfrentadas tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou precedente vinculante, conforme
dispõe o artigo 1.0221. Ainda que o julgador discorde do conteúdo da decisão embargada, ele
permanece adstrito apenas a suprir as hipóteses taxativas previstas em lei, caso existentes.
12.Importa ressalvar que, embora a finalidade primária dos embargos não seja
modificar o julgado, a jurisprudência consolidou o entendimento de que podem produzir efeitos
infringentes quando, ao corrigir omissão, obscuridade ou contradição, resultar logicamente em
alteração do resultado. Tal consequência não desnatura o recurso, configurando efeito necessário
da eliminação de vícios decisórios.

1 CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se
omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
6
13.No processo administrativo fiscal, o Regimento Interno do CARF vigente à época
disciplinava os embargos de declaração em seu artigo 652, mantendo a mesma lógica restritiva
quanto às hipóteses de cabimento, porém com particularidades procedimentais próprias da esfera
administrativa tributária.
CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO RETROATIVA DO OFÍCIO-CIRCULAR CVM No 01/2007
14.A embargante identifica contradição no voto condutor ao analisar a questão do
ágio interno. O Acórdão embargado consigna expressamente que a Embargante passou a
amortizar o ágio gerado na incorporação em 29.03.2004. Entretanto, para fundamentar a
conclusão de que esse ágio careceria de substância econômica, o acórdão teria se valido do Ofício-
Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007, expedido pela Comissão de Valores Mobiliários somente em
14.02.2007.
15.Segundo a Embargante, revela-se, portanto, contradição inconciliável entre
afirmar que determinado ato iniciado em 2004 não teria substrato econômico com fundamento
em orientação normativa expedida quase três anos depois, em 2007. A embargante demonstra
que à época em que o ágio foi reconhecido e passou a ser amortizado, inclusive segundo a
Instrução CVM no 247/96 então vigente, não havia vedação ao reconhecimento de ágio em
operações entre partes relacionadas, contradição que prejudica a clareza e a coerência da
fundamentação do acórdão, na medida em que aplica retroativamente orientação posterior aos
fatos geradores da obrigação tributária em discussão.
16.A alegação não prospera.
17.A contradição sanável por embargos de declaração caracteriza-se pela
existência, no corpo da decisão, de conclusões logicamente inconciliáveis entre si, gerando
conflito de entendimento interno ao julgado. Não se trata de mera divergência entre a
fundamentação adotada e a tese defendida pela parte, mas de incompatibilidade lógica entre
afirmações contidas na própria decisão. No caso vertente, não se verifica tal incompatibilidade.
18.O voto condutor estabeleceu como fundamento da indedutibilidade do ágio o
fato de que este careceria de substância econômica por ter sido gerado mediante transação dos
acionistas com eles próprios, no âmbito de operação intragrupo. Esse foi o fundamento central e
autônomo da decisão. A menção ao Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 não constituiu o
fundamento principal da decisão, mas sim reforço argumentativo adicional. O próprio voto
esclarece que o ágio não teria fundamento em qualquer fato econômico, tratando-se de ágio
intragrupo sem substância econômica. Essa conclusão não dependeu exclusivamente do referido
ofício circular, mas decorreu da análise das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.
19.O acórdão consignou expressamente que "o ágio originado daquela avaliação foi
gerado por meio de uma transação dos acionistas com eles próprios" e que "esse ágio não tem

2 Art. 116 do atual RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
7
fundamento em qualquer fato econômico". Essas afirmações, que constituem o núcleo da
fundamentação, independem da existência ou vigência do ofício circular mencionado.
20.A embargante pretende extrair contradição entre dois trechos do voto, quando
na verdade existe apenas complementariedade. O primeiro trecho situa temporalmente o início
da amortização do ágio (março de 2004). O segundo indica que, conforme diretriz emanada do
Ofício-Circular CVM, a operação carecia de substância econômica. Não há incompatibilidade lógica
entre essas afirmações. No limite, a referência ao Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 tem a
natureza de obiter dictum, isto é, “alguma coisa dita de passagem, incidental ou colateralmente,
mas que não é necessária à decisão do caso ou, para os que militam na área, não faz parte da ratio
decidendi”3.
21.De mais a mais, o fundamento relativo à ausência de substância econômica do
ágio gerado em operações intragrupo não se originou com o Ofício-Circular CVM de 2007.
Lastreou-se a decisão embargada na aplicação do princípio contábil e econômico de compreensão
geral segundo o qual não se admite o reconhecimento de acréscimo patrimonial em decorrência
de transação do contribuinte consigo mesmo. Essa orientação decorre da própria natureza das
coisas e dos princípios que regem a contabilidade empresarial, não dependendo de previsão em
ato normativo específico.
22.A legislação tributária vigente à época dos fatos já estabelecia os requisitos para
a dedutibilidade do ágio, notadamente nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, que
pressupõem a existência de aquisição onerosa de participação societária. O voto condutor pautou-
se no entendimento de que, no caso concreto, o ágio não decorreu de sacrifício patrimonial
efetivo, mas de avaliação artificial promovida pelos próprios sócios controladores.
23.Não se configura, portanto, a contradição alegada. As afirmações contidas no
acórdão são perfeitamente conciliáveis entre si, convergindo para a conclusão de que o ágio em
questão carecia dos requisitos legais para gerar efeitos tributários.
OMISSÃO QUANTO AO ART. 22 DA LEI No 12.973/2014
24.A Embargante aponta omissão relevante quanto ao enfrentamento do disposto
no artigo 22 da Lei no 12.973, de 2014. Esse dispositivo legal passou a vedar expressamente, a
partir de janeiro de 2015, a dedutibilidade do ágio decorrente de aquisição de participação
societária entre partes dependentes. O voto condutor, ao tratar da matéria de mérito, teria se
limitado a afirmar que o ágio interno careceria de substância econômica pela ausência de terceiro
independente, sem enfrentar o fato de que a vedação legal expressa somente foi introduzida no
ordenamento jurídico em 2014.

3 “Black ́s Law Dictionary”, ThomsonWest, St. Paul, 2007, p. 1102, apud Paulo Thadeu Gomes da Silva,
“Decisão judicial, obiter dictum e fait divers - Uma reflexão sobre a interpretação de textos dentro do Direito
e de outras áreas do conhecimento”.
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
8
25.Para a Embargante, essa omissão mostra-se particularmente relevante porque
impede a análise sobre se havia, à época dos fatos, orientação geral consolidada que vedasse a
amortização de ágio nessas condições. Explica que, conforme determina o artigo 24 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), recentemente alterado pela Lei no 13.655, de
2018, a revisão quanto à validade de ato cuja produção já se houver completado deve levar em
conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de
orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
26.Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto
compromete a fundamentação do acórdão, especialmente considerando que a multa qualificada
foi restabelecida por voto de qualidade. Sem vedação legal prévia, não haveria como imputar à
embargante a prática dolosa de atos ilícitos fraudulentos, tratando-se, quando muito, de
divergência interpretativa quanto às normas vigentes à época.
27.A alegação não merece acolhida.
28.Primeiramente, importa destacar que a polêmica outrora existente sobre a
aplicação da LINDB ao PAF foi definitivamente encerrada com a edição da Súmula CARF no 169,
assim enunciada:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018,
não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
29.Para mais, a omissão sanável por embargos de declaração verifica-se quando o
julgador deixa de apreciar questão efetivamente controvertida nos autos e que se mostre
relevante para o deslinde da causa. Não se caracteriza omissão, todavia, quando o julgador,
encontrando fundamentos suficientes para decidir, deixa de examinar argumentos que, ainda que
suscitados pela parte, sejam incapazes de infirmar a conclusão adotada.
30.No caso vertente, o Acórdão embargado examinou detidamente a legislação
tributária aplicável à época dos fatos (anos-calendário 2004 a 2007), notadamente os artigos 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997 e dispositivos correlatos do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Concluiu
que a dedutibilidade do ágio amortizado fundado em expectativa de rentabilidade futura requer a
confirmação de confusão patrimonial entre investida e investidora e deve decorrer de sacrifício
patrimonial efetivo.
31.Aplicando esses comandos normativos ao caso concreto, o colegiado verificou
que o ágio foi gerado internamente ao grupo econômico, mediante transação dos acionistas com
eles próprios, sem que houvesse dispêndio patrimonial efetivo para sua constituição. Por essa
razão, concluiu pela ausência de substância econômica e pela consequente indedutibilidade do
ágio. Essa conclusão não dependeu da existência de vedação legal expressa à dedutibilidade de
ágio intragrupo, mas decorreu da interpretação sistemática da legislação vigente, que estabelecia
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
9
os requisitos positivos para a dedutibilidade. Verificado que tais requisitos não foram atendidos,
impôs-se a glosa da despesa.
32.O argumento baseado na superveniência do artigo 22 da Lei no 12.973, de 2014,
parte de premissa incompatível com o teor da decisão embargada, qual seja, a de que antes desse
dispositivo inexistiriam óbices à dedutibilidade de ágio gerado entre partes dependentes. Essa
premissa foi afastada pelo Acórdão embargado, que expôs entendimento, com base na legislação
vigente à época dos fatos, quanto à ausência dos requisitos para a dedutibilidade.
33.Não cabe ao julgador manifestar-se sobre as consequências de tese cuja
premissa não foi acolhida. Se o acórdão concluiu que o ágio careceria de substância econômica e
não atenderia aos requisitos legais para dedutibilidade, mostra-se desnecessária e impertinente a
análise de dispositivo legal posterior que veio a disciplinar especificamente a matéria.
34.O colegiado embargado examinou todos os pontos controvertidos necessários
ao deslinde da causa, aplicando a legislação vigente à época dos fatos e fundamentando
adequadamente sua conclusão. A falta de menção expressa a dispositivo legal posterior não
caracteriza omissão, tratando-se de argumento manifestamente incapaz de infirmar a conclusão
adotada, já que a decisão não se baseou na inexistência de vedação expressa, mas sim na ausência
de preenchimento dos requisitos positivos para dedutibilidade.
35.Especificamente quanto à alegação de que a omissão seria relevante para a
caracterização da multa qualificada, verifica-se que a própria ementa do acórdão embargado
refere-se expressamente essa matéria, ao consignar que "Se os fatos retratados nos autos deixam
fora de dúvida a intenção do contribuinte de, por meio de ato societário desprovido de propósito
negocial, gerar ágio artificial, despido de substância econômica e, com isso, reduzir a base de
incidência de tributos, deve-se resguardar a qualificação da multa aplicada pela Fiscalização". Essa
conclusão demonstra que a caracterização da fraude não se baseou na mera violação de
dispositivo legal específico, mas na identificação de propósito deliberado de criar artificialmente
condições para obtenção de vantagem tributária indevida.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE O ART. 57 DA LEI No 8.981/95 E A BASE DA CSLL
36.Por fim, a Embargante aponta omissão quanto ao artigo 57 da Lei no 8.981, de
1995, dispositivo que estabeleceria a dissociação entre a base de cálculo do IRPJ e a base de
cálculo da CSLL. Essa omissão teria gerado contradição no voto condutor, que em determinado
trecho afirma ser aplicável genericamente o artigo 13, inciso III da Lei no 9.249, de 1995, para
vedar a dedutibilidade da amortização de ágio tanto do lucro real quanto da base de cálculo da
CSLL, mas em trecho subsequente reconhece que os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
instituíram regras exclusivas ao âmbito do IRPJ.
37.A Embargante sustenta que os ajustes na base de cálculo da CSLL sempre
dependeram de expressa previsão legal, conforme reconhecido inclusive pelo Poder Judiciário em
precedentes análogos. Entende que o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, é claro ao determinar
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
10
que se aplicam à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração e pagamento
do imposto de renda, mas com manutenção da base de cálculo própria prevista na legislação
específica.
38.A contradição residiria em afirmar, por um lado, que as despesas de amortização
de ágio não podem afetar indistintamente o lucro real e a base de cálculo da CSLL, mas por outro
reconhecer que existem regras específicas exclusivas ao IRPJ. Aponta que essa fundamentação
confusa prejudica a compreensão da ratio decidendi e merece esclarecimento por meio dos
presentes embargos declaratórios.
39.Quanto à alegada omissão, verifica-se que o Acórdão embargado enfrentou
expressamente a questão relativa à dedutibilidade do ágio na apuração da CSLL. O voto condutor
examinou o artigo 13, inciso III, da Lei no 9.249, de 1995, e os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, consignando que estes últimos instituíram regras específicas às hipóteses de fusão, cisão e
incorporação exclusivas ao âmbito do IRPJ, ausente qualquer referência à apuração da base de
cálculo da CSLL.
40.Essa análise enfrentou diretamente o argumento deduzido pela embargante em
seu recurso especial, no qual sustentava a aplicação das normas específicas dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, em detrimento das normas que qualificou como genéricas. O colegiado
examinou o dispositivo apontado pela embargante e concluiu pela sua inaplicabilidade à base de
cálculo da CSLL.
41.A falta de menção expressa ao artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, não caracteriza
omissão, uma vez que a decisão apreciou a matéria controvertida e encontrou fundamentos
suficientes para decidir. Ademais, na própria petição de recurso especial, a embargante afirmou
textualmente que "não se aplica, ao presente caso, o disposto na norma genérica (artigo 13, inciso
III, da Lei no 9.249/95), nem tampouco a norma prevista no artigo 57 da Lei no 8.981/95, em
respeito ao princípio da especialidade, o qual estabelece a prevalência da norma especial sobre a
norma geral (‘lex especialis derrogat generali’)".
42.Revela-se contraditório que a Embargante, após afastar expressamente a
aplicação do artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, em sua peça recursal, venha posteriormente
reclamar da falta de manifestação expressa sobre esse mesmo dispositivo. Não pode a parte, ao
seu talante, considerar determinado fundamento irrelevante para fins recursais e,
posteriormente, apontá-lo como essencial ao julgamento da causa.
43.De todo modo, a conclusão adotada pelo acórdão quanto à indedutibilidade do
ágio na base de cálculo da CSLL não se baseou exclusivamente na aplicação de norma genérica,
mas decorreu do fundamento central de que o ágio, tendo sido gerado internamente ao grupo
econômico mediante acordo dos sócios com eles mesmos, careceria de substância econômica e
não poderia gerar qualquer efeito tributário. O voto consignou expressamente que "Seja como for,
o ágio interno, formado de um acordo dos sócios com eles mesmos, não pode gerar qualquer
efeito tributário. Seria um absurdo admitir o contrário”. Esse fundamento, de índole
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.517 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.000059/2009-29
11
principiológica e sistemática, mostra-se suficiente para embasar a conclusão adotada,
independentemente da aplicação de dispositivos específicos sobre a base de cálculo da CSLL.
44.Quanto à alegada contradição, verifica-se que a Embargante pretende extrair
incompatibilidade lógica entre afirmações que, na verdade, são perfeitamente conciliáveis. O
acórdão consignou que a despesa de amortização de ágio não poderia afetar a apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL (conclusão geral) e que os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, são exclusivos ao âmbito do IRPJ (afirmação específica sobre determinados dispositivos).
45.Não há contradição entre essas afirmações. A primeira decorre do fundamento
relativo à ausência de substância econômica do ágio em questão. A segunda refere-se à análise
técnica do alcance de dispositivos específicos da legislação tributária. Ambas convergem para a
mesma conclusão: a indedutibilidade do ágio tanto para IRPJ quanto para CSLL, ainda que por
fundamentos diversos e complementares.
46.A decisão apresenta coerência interna ao reconhecer que, embora existam
especificidades normativas quanto ao tratamento do ágio para fins de IRPJ e CSLL, no caso
concreto a indedutibilidade decorre de fundamento anterior e mais amplo, qual seja, a ausência
de substância econômica do ágio gerado em operação intragrupo.
47.Ademais,
eventual
inconsistência
na
fundamentação
secundária
não
caracterizaria contradição sanável por embargos de declaração quando a conclusão se encontra
adequadamente sustentada por fundamento autônomo e suficiente. No caso, o fundamento
relativo à ausência de substância econômica do ágio, reconhecido pelo colegiado, mostra-se
suficiente para embasar a conclusão adotada.
CONCLUSÃO
48.Ante o exposto, por não se verificarem no acórdão embargado os vícios de
contradição ou omissão alegados pela embargante, rejeito os embargos.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca

Fl. 4021
DF CARF MF
Original